Tribunal: STF
Processo: ARE 1531078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. NOMEADOS EM 2009 PARA O CARGO DE ESCRIVÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE NIVELAMENTO (EQUIPARAÇÃO) FUNCIONAL COM OUTROS SERVIDORES APROVADOS NO MESMO CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DOS AUTORES. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. EDITAL DO CONCURSO QUE PREVIA EXPRESSAMENTE A DISTINÇÃO DE NÍVEL E REMUNERAÇÃO DE ACORDO COM O CARGO EXISTENTE NAS ENTRÂNCIAS INICIAL, INTERMEDIÁRIA E FINAL. LEI ESTADUAL Nº 16.748/2010 QUE PROMOVEU O ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES EM NÍVEL CORRESPONDENTE ÀQUELE EM QUE SE ENCONTRAVAM OS SERVIDORES NO REGIME ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 339 DO STF. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB FUNDAMENTO DE ISONOMIA. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese os argumentos dos recorrentes, da análise detida das provas e argumentos coligidos nos autos, tem-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, uma vez que sequer existe indício de equívoco por parte do Juízo a quo, que muito bem fundamentou a r. sentença, in verbis:



    “(...) os Autores entendem que a Lei n° 16.748/10, violou os princípios da isonomia, igualdade, simetria entre cargos e o artigo 39 da Constituição Federal, ao estabelecer-lhes níveis diferentes do cargo por terem lotação inicial em comarca de entrâncias diferentes, razão pela qual pugnam pelo reconhecimento do direito da nivelação funcional com os seus pares, aprovados no mesmo concurso público, passando, consequentemente, a ocuparem o nível SEJ-9.



    Pois bem.



    Não se verifica, qualquer violação/inconstitucionalidade na Lei n° 16.748/2010, que reestruturou o quadro de progressão funcional dos servidores e serventuários da Justiça do Estado do Paraná.



    Os Autores, nomeados no ano de 2009, passaram pelo reenquadramento estabelecido pela Lei n° 16.748/2010, porém como estavam lotados em comarcas de entrância inicial passaram a ocupar o nível SEJ-1 e neste permaneceram, não havendo redução de seus vencimentos.



    Avulta inegável neste contexto que, por força do princípio da legalidade, não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, podendo este ser modificado a qualquer tempo pela Administração, segundo conveniência, oportunidade e critérios que lhe convém, desde que assegurado aos servidores ativos a irredutibilidade de seus proventos.



    O vínculo jurídico que os Autores possuem com a Administração Pública é o estatutário – decorrente de lei –, o que permite a alteração de seu regime jurídico de forma unilateral e a qualquer momento, de acordo com a conveniência e oportunidade, sempre com o fim de se alcançar o interesse público.



    E no caso, a única vedação constitucional, limitadora da atuação do Poder Público, decorre do princípio da irredutibilidade dos vencimentos (...)



    Inquestionável, portanto, que a Administração Pública tem discricionariedade de alterar e reestruturar os planos de cargos das carreiras públicas, de forma que não prejudique o interesse público, adaptando as modificações à carreira do servidor.



    Assim, uma vez que a Lei nº 16.748/2010 não promoveu redução dos vencimentos dos Autores, não há que se falar em violações/inconstitucionalidade em razão da supressão da progressão, já que não existe direito adquirido a regime jurídico.



    Ademais, como a hipótese dos autos representa matéria adstrita à discricionariedade do Poder Público, a quem compete decidir conforme conveniência e oportunidade, nos limites da lei, inexiste justificativa para interferência do Poder Judiciário.



    Observe-se que ao Poder Judiciário é vedada a concessão de aumento aos servidores com fundamento no princípio da isonomia, previsto no artigo 5º, da Constituição Federal, razão pela qual, não se pode alterar o enquadramento atribuído aos Autores pela administração pública.



    (...)



    Dessa forma, não há quaisquer violações/inconstitucionalidade pela Lei n° 16.748 /2010 e que, segundo demonstrado na espécie, observou o princípio da irredutibilidade de vencimentos.” [Destaquei]



    Acresce observar que o Edital do Concurso Público nº 01/2008, no qual foram aprovados os recorrentes, previa uma diferenciação do nível e da remuneração dos cargos conforme a entrância (inicial, intermediária e final), senão vejamos:



    (...)



    Verifica-se, portanto, que desde quando foram nomeados os servidores ocupantes dos cargos de entrância inicial estavam enquadrados em níveis distintos dos servidores que ocupavam os cargos de entrância intermediária e final.



    Deste modo, não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade no enquadramento dado pela Lei Estadual nº 16.748/2010, uma vez que apenas observou o nível que já se encontravam os servidores no regime anterior.



    Cumpre ressaltar, por oportuno, que ao contrário do que sustentam os recorrentes, não pode o Poder Judiciário, com fundamento no direito à igualdade, determinar que a Administração Pública reajuste o nível e, por conseguinte, o vencimento do servidor em desacordo com a legislação pertinente.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente